Tribunal: TJDFT
Processo: 0712158-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Incabível a absolvição por insuficiência de provas se as provas colhidas durante a investigação foram corroboradas durante a instrução amparando-se, pois, a condenação do acusado pela prática do delito de furto qualificado pelo concurso de pessoas. 1.1. As filmagens e imagens acostadas aos autos mostram o réu dando cobertura à ação do executor do furto, o que, aliás, foi ratificado pelos relatos coesos e harmônicos das testemunhas, as quais descreveram fielmente a dinâmica delitiva contida na denúncia.
2. O conjunto probatório também confirma a incidência da qualificadora do concurso de pessoas, posto que, conforme se verificou das filmagens e imagens, o acusado e, ao menos, outro indivíduo não identificado, agiram juntos para a consecução do delito, sendo que a atuação de cada um deles foi indispensável para o sucesso da empreitada criminosa, tendo havido nítida divisão de tarefas e acordo de vontades.
3. Penas bem dosadas, atendidos os requisitos dos artigos 59 e 68 do Código Penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.